Tribunal: TJDFT
Processo: 0035285-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035285-94.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ERIKA VERUSCA PESSOA SOUSA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. 1. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior. 2. Lucros cessantes, fixados em percentual equivalente ao aluguel, com termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, 374, 389, todos do CPC, 403, 405 e 944, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de lucros cessantes, ao argumento de que a parte recorrida não teria comprovado os fatos constitutivos do seu direito ao recebimento da aludida quantia. Invoca divergência jurisprudencial colacionando paradigmas da Corte Superior para demonstrá-la sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 374, 389, todos do CPC, 403, 405 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “no caso dos autos, o quantum estabelecido na sentença a título de cláusula penal não se aproxima do que seria o valor médio do aluguel da unidade imobiliária, pois fixado em 0,5% do valor efetivamente pago do preço da unidade, isto é, muito inferior ao adequado para reparar integralmente o prejuízo (CCB 944)” (ID Num. 14414088 - Pág. 3), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ressalte-se, ainda, quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, que “Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ” (AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017